Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-70.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011319-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Licenças, Amamentação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (APELANTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. UNEMAT. AUTORIDADE COATORA. SEDE FUNCIONAL EM CÁCERES/MT. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso Em Exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por
Vêndula
Lopes Correia, professora temporária, confirmando liminar que determinou a ampliação de sua licença-maternidade de 120 para 180 dias, com base na Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i
) definir se a competência para processar e julgar o mandado de segurança é da Comarca de Cáceres/MT, em razão de ser a sede funcional do Reitor da UNEMAT, apontado como autoridade coatora;

(
ii
) analisar, no mérito, se a legislação estadual (LC nº 04/1990, alterada pela LC nº 330/2008) assegura o direito à licença-maternidade de 180 dias a servidoras contratadas temporariamente, equiparando-as às servidoras efetivas;

III.
Razões De Decidir

3. A competência para processar e julgar mandado de segurança deve ser fixada com base na sede funcional da autoridade apontada como coatora, em razão de sua natureza absoluta e improrrogável.

4. O Reitor da UNEMAT, autoridade coatora no presente caso, exerce suas funções na sede administrativa da universidade, localizada em Cáceres/MT, conforme o art. 1º da Lei Complementar nº 319/2008, o que torna incompetente o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

5. A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT deve ser anulada, com a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cáceres/MT, competente para apreciar e julgar o feito, restando prejudicada a análise de mérito do recurso de apelação.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos remetidos ao Juízo da Comarca de Cáceres/MT. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar mandado de segurança é de natureza absoluta, devendo ser fixada de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora.

2.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

3.
O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem implica a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, prejudicando a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 64, § 3º; LC nº 319/2008, art. 1º.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1301661/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.05.2020,
DJe
07.05.2020
;
TJMT, Apelação nº 0008816-20.2016.8.11.0004, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024,
DJe
04.12.2024
;
TJMT, Apelação nº 0016689-83.2014.8.11.0055, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.03.2016,
DJe
18.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por
Vêndula
Lopes Correia no âmbito de mandado de segurança
, confirmando a liminar proferida em (Id.
201666713).

Nas razões recursais, a
A
pelante
UNEMAT sustenta,
pr
eliminarmente
, a incompetência absoluta do juízo de origem,
porquanto a
autoridade coatora, Reitor da UNEMAT, possui sede funcional em Cáceres-MT
, tornando nula
a sentença com fundamento no art. 64, §3º, do CPC. No mérito, argumenta que a apelada, sendo contratada temporária, está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que limita a licença-maternidade ao período de 120
(cento e vinte)
dias, conforme a Lei nº 8.213/91. Alega, ainda, que a interpretação sistemática da LC nº 04/1990 revela que o benefício de 180
(cento e oitenta)
dias é exclusivo de servidoras efetivas, havendo jurisprudência pacífica dos tribunais superiores nesse sentido.

Devidamente intimada em ID.
201666723,
a apelada quedou-se inerte Id.
201666724.

E
m parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo parcial provimento do recurso, recomendando a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo competente, situado em Cáceres-MT
(Id.
216892676).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Inicialmente
,
cumpre apreciar a alegação de incompetência absoluta do juízo suscitada pela
A
pelante
, considerando que a matéria afeta à competência jurisdicional deve ser dirimida prioritariamente, por envolver questão de ordem pública.

C
onforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por
Vêndula
Lopes Correia no âmbito de mandado de segurança, confirmando a liminar proferida em (Id.
201666713).

Na origem, a impetrante, professora temporária do Curso de Direito da UNEMAT alegou que com o nascimento de sua filha em 27/12/2021 teve concedida licença-maternidade de apenas 120 (cento e vinte) dias, ao passo que a legislação estadual (LC nº 04/1990, alterada pela LC nº 330/2008) prevê o período de 180 (cento e oitenta) dias
.

Argumenta a
A
pelante
que, à luz do art. 8º da Lei Complementar nº 319/2008 a administração da UNEMAT é exercida pelo Reitor, cuja sede funcional está situada em Cáceres/MT, conforme o art. 1º da referida lei complementar.

Pois bem.
Na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal
Justiça
“
a
incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro
judicato
.” (
ex
vi
STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1301661 DF 2018/0128875-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2020).

Com efeito, é entendimento pacífico que a competência para o processamento de mandado de segurança está diretamente vinculada à sede funcional da autoridade coatora. Trata-se de competência de natureza absoluta, cuja inobservância compromete a validade dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente.

De forma similar,
este
E. Tribunal já se pronunciou em situações semelhantes, reafirmando o entendimento de que, em ações mandamentais a competência deve ser fixada com base na sede funcional da autoridade apontada como coatora. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. [...]

III. Razões de decidir

3. Conforme posicionamento do STJ, “a incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro
judicato
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1301661 DF 2018/0128875-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2020).

4. Deve ser reconhecida de ofício a incompetência absoluta do juízo de origem, considerando a natureza improrrogável da competência em razão da sede funcional da autoridade indicada como coatora. [...]

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração prejudicados. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar mandado de segurança é de natureza absoluta, definida pela sede funcional da autoridade coatora, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo”. [...]

(TJMT 0008816-20.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).
[
g.n
.
]

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR –
UNEMA
T – AÇÕES AFIRMATIVAS – EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA – CANDIDATO QUE CURSOU AS PRIMEIRAS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO BOLSISTA DE ESCOLA PARTICULAR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - APL: 00166898320148110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2016)
.
[
g.n
.]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - LIMINAR CONCEDIDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO -
UNEMAT
- AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - RECURSO PREJUDICADO.
Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o
mandamus
, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão
recorrida
, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(TJ-MT - APL: 00104542620148110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/11/2019)
. [
g.n
.]

Considerando que
i
n
casu
, a
R
ecorrida

impetrou
o
mandamus

perante o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, ainda que a autoridade coatora – o Reitor da UNEMAT – exerça suas funções na sede administrativa da universidade localizada em Cáceres/MT
, entendo que
deve
ser
reconhecida
a incompetência absoluta do douto juízo de origem para processar e julgar
a presente ação mandamental
o que,
sucessivam
e
nte
,
induz
a anulação da sentença e a remessa dos autos ao
juíz
o
competente.

Ante ao exposto,

1
.
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
, bem como da
Remessa Necessária;

2.
ACOLHO
a preliminar de
incompetência absoluta do

d.
Juízo de origem para processar e julgar o presente mandado de segurança e
, por
conseguinte
,
ANULO
a sentença
recorrida
.

3
.

DETERMINO
o retorno dos autos ao d. Juízo de origem e a remessa dos autos para
o foro da comarca de Cáceres
, onde se encontra a sede funcional da autoridade indicada coatora.

4.
JULGO PREJUDICAD
A

a análise de mérito do
recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025